Tribunal: STF
Processo: ARE 1345222
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO. PENSIONISTA DE SERVIDOR ESTADUAL. REAJUSTE. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DE 80% ATÉ A EC 20/98, APLICANDO-SE POSTERIOMENTE 100%. Tratam os autos de Agravo Interno interposto pela Autarquia Estadual contra a decisão monocrática desta Des. Relatora que, com base no art. 557, §1º-A, do CPC, deu parcial provimento ao apelo da Autora para que a autarquia pague a diferença do valor relativo ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, à proporção de 80% (oitenta por cento), conforme preceituado a Lei nº 1.127/87, até a Emenda Constitucional de 1998, momento em deve incidir o índice de 100% (cem por cento), na forma do artigo 40, §7º da CRFB, incidindo correção monetária a partir de cada pagamento a menor e juros de 6% ao ano, na forma da redação original do artigo 1º-F da lei 9.494/97, dada a inconstitucionalidade declarada do artigo 5º da lei 11.960/2009 e negando seguimento ao 2º apelo, nos termos do artigo 557, caput, do CPC. Dispositivo de Lei Estadual que não foi recepcionado pela CRFB/88, com a redação dada pela EC 20/98. Aplicabilidade imediata do art. 40, § 7º, da CRFB/88, que determina que a concessão do benefício da pensão por morte será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, Inconstitucionalidade declarada pelo Eg. STF do artigo 5º da lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1ºF da lei 9.494/97. Quanto à questão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Exmo. Sr. Min. Luiz Fux do Eg. STF, uma vez que o Colegiado da Corte já se manifestou pela inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º da lei 11.960/2009, tornou-se vigente a anterior redação do artigo 1º-F da lei 9.494/97, por consequência, adota-se a regra geral que aplica o efeito ex tunc. RECURSO DESPROVIDO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97 e 102, § 2º, da CF.



    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:



    “[...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



          Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator